Tribunal: TJMT
Processo: 1069162-79.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069162-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO EVANGELISTA LIMA - CPF: 441.808.961-68 (RECORRENTE), JOELCIO DAMACENO DA SILVA - CPF: 396.387.581-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples alegação da parte.

2.

A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso inominado.

3. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARCOS ANTÔNIO EVANGELISTA LIMA,
interpõe Agravo Interno (Id nº 238581685), pedindo que seja reformada a r. decisão monocrática, dando-se seguimento ao recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024